Tribunal: TJES
Processo: 5006324-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006324-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGILSON FIDENCIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAD. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inobstante o laudo de exame de lesões corporais não atestar a existência de lesão na vítima, a prova oral coligida é suficiente para comprovar que o agravante desferiu um chute contra outro detento, consoante o depoimento prestado por este e pela própria confissão do apenado, restando demonstrado, ao menos, inobservância, por parte do reeducando, dos deveres que lhe são impostos.

2. As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Precedente STJ.

4. Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

5. Tendo em vista a inobservância pelo apenado dos deveres de urbanidade frente aos demais sentenciados, considerando que desferiu um chute contra outro detento sem, contudo, lesioná-lo, entendo que tal fato se insere no rol das condutas caracterizadoras como falta média, a teor do inciso I do artigo 49 da Portaria 332-S da SEJUS.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por AGILSON FIDENCIO DE OLIVEIRA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0007579-98.2018.8.08.0024, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, regredindo o regime prisional para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a insuficiência probatória do procedimento disciplinar, ante a ausência de materialidade do crime de lesões corporais e pelo arquivamento do termo circunstanciado perante o juízo criminal, inexistindo a prática de crime doloso a ensejar a ocorrência de falta grave. Subsidiariamente, aduz a desproporcionalidade da falta grave e a necessidade de desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que o apenado seja absolvido do PAD nº 290/2021 ou pleiteia a desclassificação para falta de natureza média e o acolhimento da atenuante de confissão.

Contrarrazões da promotora de justiça, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter incólume a decisão agravada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum

impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso para que seja acolhido o pleito desclassificatório formulado pela Defesa (ID nº 6378215).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por AGILSON FIDENCIO DE OLIVEIRA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0007579-98.2018.8.08.0024, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, regredindo o regime prisional para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a insuficiência probatória do procedimento disciplinar, ante a ausência de materialidade do crime de lesões corporais e pelo arquivamento do termo circunstanciado perante o juízo criminal, inexistindo a prática de crime doloso a ensejar a ocorrência de falta grave. Subsidiariamente, aduz a desproporcionalidade da falta grave e a necessidade de desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que o apenado seja absolvido do PAD nº 290/2021 ou pleiteia a desclassificação para falta de natureza média e o acolhimento da atenuante de confissão.

A promotora de justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum

impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso para que seja acolhido o pleito desclassificatório formulado pela Defesa.

Pois bem.

Compulsando os autos, em especial o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 290/2021, depreende-se que foi imputada ao apenado, pela Comissão Disciplinar responsável, a sanção de falta grave, em razão do cometimento da infração prevista no art. 52,
caput
, da LEP c/c art. 129 do CP ocorrida no dia 28/09/2021, a qual fora homologada pelo Juízo da execução penal.

Conforme consta do livro de ocorrência da Penitenciária:

Faço constar que aproximadamente às 09h25min, durante a liberação dos presos da galeria 02 (TRANCA) para o banho de sol, o preso AGILSON FIDENCIO DE OLIVEIRA, iniciou um princípio de tumulto no pátio. Destarte que, o aludido prosseguiu em direção ao preso JORGE GOUVEIA NETO, agredindo-o com chutes e socos, sendo assim, foi necessário com base no princípio gradativo da força, a realização de um disparo de munição menos letal (AM 403P) em local seguro por parte do policial penal HELDER SILVA BARROS NF 3180069, para cessar a injusta agressão.

Todavia, o projétil ricocheteou vindo a lesionar o preso agressor AGILSON FIDENCIO DE OLIVEIRA. Diante os fatos, o referido preso foi conduzido ao setor médico onde foi atendido, medicado e encaminhado para exame de lesão corporal.

Por fim, os envolvidos foram conduzidos a 42 Regional de Cariacica - ES, e apresentado a autoridade competente para tomar as medidas necessárias ao caso. O preso AGILSON, encontra-se alojado na tranca do pavilhão 5.

A Defesa aduz que o reeducando deve ser absolvido, seja pela ausência de materialidade do suposto crime doloso, seja pelo arquivamento do Termo Circunstanciado perante o Juízo Criminal.

Compulsando os autos, mormente a cópia do PAD, verifico que, inobstante o laudo de exame de lesões corporais não atestar a existência de lesão na vítima, a prova oral coligida é suficiente para comprovar que o agravante desferiu um chute contra outro detento, consoante o depoimento prestado por este e pela própria confissão do apenado, restando demonstrado, ao menos, inobservância, por parte do reeducando, dos deveres que lhe são impostos.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese absolutória em razão do arquivamento do termo circunstanciado.

Isso porque, consoante o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
” (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

No presente caso, todavia, deve ser reconhecida a independência das searas administrativa e penal, porquanto o arquivamento deu-se pela ausência de interesse do ofendido no prosseguimento do feito.

Diante disso, não há que se falar em absolvição como pretende o agravante.

Com relação ao pleito desclassificatório, insta salientar que os artigos 50 e 52 da Lei de Execução Penal preceituam,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...)

A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

No caso em voga, observo que a conduta imputada ao agravante não se subsome a nenhuma das hipóteses descritas nos dispositivos supracitados.

Por outro lado, verifico que seu comportamento se insere no rol das condutas caracterizadas como falta média, conforme art. 49 da Portaria 332-S da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

I -
atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados
;

II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;

III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada;

IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;

V - induzir ou instigar alguém a praticar falta disciplinar grave, média ou leve;

VI - divulgar noticia que possa perturbar a ordem ou a disciplina;

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional;

VIII - praticar autolesão, como ato de rebeldia;

IX - provocar perturbações com ruídos e vozerios ou vaias;

X - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas;

XI - perturbar o repouso noturno ou a recreação;

XII - praticar atos de comércio de qualquer natureza com companheiros ou funcionários;

XIII - comportar-se de forma inamistosa durante prática desportiva;

XIV - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela e demais dependências da unidade prisional;

XV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional;

XVI - portar ou ter em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque nota promissória ou qualquer título de crédito;

XVII - praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal;

XVIII - receber, confeccionar, portar, ter, consumir ou concorrer para que haja em qualquer local do estabelecimento, indevidamente:

a) bebida alcoólica;

b) objetos que possam ser utilizados em fugas.

XIX - portar ou utilizar aparelho telefônico celular ou outros meios de comunicação não autorizados pela unidade prisional;

XX - fabricar, guardar, portar ou fornecer coisas destinadas à fuga;

XXI - atrasar, sem justa causa, o retorno ao estabelecimento prisional, no caso de saída temporária;

XXII - deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta. (grifei)

Assim, tendo em vista a inobservância pelo apenado dos deveres de urbanidade frente aos demais sentenciados, considerando que desferiu um chute contra outro detento sem, contudo, lesioná-lo, entendo que tal fato se insere no rol das condutas caracterizadoras como falta média, a teor do inciso I do artigo supratranscrito.

Prejudicada, portanto, a tese relativa à atenuante de confissão do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo em Execução e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Decisão recorrida, reconhecendo a prática de falta média pelo apenado AGILSON FIDENCIO DE OLIVEIRA, determinando ao juízo da execução que adote as providências cabíveis.

É como voto.